Tribunal: TJES
Processo: 5009681-68.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009681-68.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CATARINA ROSA HENRIQUE RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5009681-68.2023.8.08.0012

RECORRENTE: CATARINA ROSA HENRIQUE RIBEIRO

RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A., BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID’s 10951369 e 10951370).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta ter sido ignorado pelo juízo primitivo a condição de hipervunerabildiade da recorrente, de modo que não houve a inversão do ônus probatório.

Assim, por entender que houve falha na prestação dos serviços dos recorridos, roga pela reforma da sentença.
3.
O julgador primitivo, verificou, acertadamente, que não houve dano extrapatrimonial posto que
“
em que pese as alegações autorais, o cenário que se descortina nos autos destoa de qualquer fraude e não evidencia nenhuma nulidade no contrato firmado entre as partes. A parte autora fez declarações inconsistentes com os documentos apresentados, os quais demonstram que ela usufruiu do objeto do contrato, pois o referido empréstimo foi recebido em conta bancária de sua titularidade, conforme resposta de ofício do Banco Nubank (id. 31466060), motivo pelo qual tenho que ela anuiu aos termos da contratação, não merecendo prosperar a sua pretensão.”
.

4.
Nota-se, portanto, que as provas produzidas nos autos demonstram, de maneira inequívoca, a contratação realizada
pela autora, seja pela contratação com biometria facial e dados de geolocalização que comprovam ter a autora/recorrente contratado o valor na sua própria residência (
-20.2837979, -40.3762551 -
https://www.google.com.br/maps/place/20%C2%B017'01.7%22S+40%C2%B022'34.5%22W/@-20.2839979,-40.3766757,19.5z/data=!4m4!3m3!8m2!3d-20.2837979!4d-40.3762551?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
), seja pelo crédito em sua conta (ID 10951343 – ID de origem 31466060)
5.

Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
6.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
7.

Condeno à Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)